Tribunal: TJMT
Processo: 1016811-69.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016811-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), RIBER - KWS SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.946.067/0005-35 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS E NOTAS FISCAIS – LEGITIMIDADE ATIVA DA FILIAL PARA DEFENDER OS INTERESSES DA MATRIZ – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A filial é sim parte legítima para defender os interesses da matriz, valendo o contrário também, não havendo que se falar em personalidade jurídica distinta entre elas a justificar a ilegitimidade de uma parte em contratos em que constem o CNPJ derivado da outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de nº 10003009-24.2021.8.11.0037, oriundos de Duplicatas e Notas Fiscais, totalizando o valor total de R$701.927,72, movida por RIBER - KWS SEMENTES LTDA., indeferiu a tese de ilegitimidade ativa do exequente por entender que
“a filial é parte legítima para defender direitos oriundos de contrato firmado pela matriz, não havendo entre elas personalidade jurídica distinta a justificar a ilegitimidade de parte da primeira em contratos em que constem o CNPJ derivado da segunda.”

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que a matéria em debate é de ordem pública, portanto, não preclui, restando evidente a ausência de título executivo para lastrear a execução, posto que, quem está no pólo ativo da demanda é a matriz, enquanto que os títulos executados estão em nome de filiais, portanto, empresas diversas, com CNPJ ́s distintos, sendo entes autônomos.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para ser extinta a demanda em primeiro grau em razão da ilegitimidade ativa da parte agravada.

Liminar indeferida (ID 141368692).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 140877153).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão é simples e não carece de maiores digressões.

Assim como o Juízo
a quo
, também entendo que não há como acolher a alegação de ilegitimidade ativa aventada pela parte ora agravante.

Isso porque, ao meu entender, a filial é sim parte legítima para defender os interesses da matriz, valendo o contrário também, não havendo que se falar em personalidade jurídica distinta entre elas a justificar a ilegitimidade de uma parte em contratos em que constem o CNPJ derivado da outra.

De acordo com o disposto no artigo 985, c/c artigo 45 do Código Civil, a personalidade jurídica da sociedade empresária enquanto pessoa jurídica de direito privado, é adquirida com a inscrição do ato constitutivo no Registro Público de Empresas, ocasião em que começa sua existência.

No que tange a filial, o artigo 969 do citado diploma legal, estabelece que a constituição de filial deve ser averbada no registro da respectiva sede e, ainda que necessária a realização de uma nova inscrição em razão do limite jurisdicional da Junta Comercial, ficará vinculada à inscrição original da empresa.

Assim, tem-se que a sociedade empresária é pessoa jurídica una, isto é, possui apenas uma personalidade jurídica, ainda que sejam instituídos estabelecimentos secundários, tais como filiais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia REsp. n. 1355.812 que
“a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo uma pessoa distinta da sociedade empresária”.

De igual sorte, confira-se o julgado daquela Corte de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM IMÓVEL. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ORDEM DE INDICAÇÃO INOBSERVADA. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DÍVIDAS DA MATRIZ. PENHORA DE BENS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, Rel.Min. Herman Benjamin, consolidou entendimento segundo o qual é legítima a recusa da Fazenda Pública de bem oferecido à penhora quando não observada a ordem prevista nos arts. 655 do CPC e 11 da Lei n. 6.830/80.

2. O princípio da menor onerosidade do devedor, insculpido no art.620 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor, sendo indevida sua aplicação de forma abstrata e presumida, cabendo ao executado fazer prova do efetivo prejuízo.

3. A filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo uma pessoa distinta da sociedade empresária. Dessa forma, o patrimônio da empresa matriz responde pelos débitos da filial e vice-versa, sendo possível a penhora dos bens de uma por outra no sistema BACEN JUD (REsp 1.355.812/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/5/2013).

4. Não cabe ao STJ, em recurso especial, a análise da alegação de que os bens penhorados são indispensáveis ao funcionamento da empresa sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis (art. 649, V, CPC), pois requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

5. A apreciação de suposta violação do art. 93 da Constituição Federal compete ao STF.Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1469455/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015)
(grifo nosso)

Na esteira do entendimento firmado pela Colenda Corte Superior de Justiça é impossível o deferimento do pedido formulado pela parte agravante para ser declarada a ilegitimidade ativa da parte agravada.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022